Tribunal: CARF
Processo: 16327.000460/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000460/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/09/2002
IRRF. REMESSA DE A RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA GOZO DO
BENEFÍCIO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Cumpridas as condições estabelecida pela legislação de regência para gozo do
beneficio fiscal de redução de cem por cento do IRRF incidente sobre juros
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, impõe-se o cancelamento
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, em relação à parte conhecida, dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000460/2006-99
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-20.720, da 8a
Turma da DRJ São Paulo/SP-I, proferido em 12 de março de 2009, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o lançamento de IRRF sobre remessa de rendimentos a residente
no exterior, conforme sintetizado na seguinte ementa:
IRRF. JUROS AUFERIDOS NO PAÍS POR RESIDENTE NO EXTERIOR.
CONDIÇÕES PARA GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL.
Impõe o lançamento do imposto de renda retido na fonte devido, o descumprimento de
condição estabelecida pela legislação específica para fruição do beneficio fiscal de
redução a zero da alíquota do IRRF incidente sobre juros remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Em síntese, o lançamento se refere à incidência de IRRF remessa de juros
decorrentes de empréstimos obtidos no exterior mediante o lançamento de títulos Fixe Rate
Notes, firmado pelo Banco Bozano Simonsen (sucedido pela recorrente), em 27/09/1996, junto
ao Banco Bozano Simonsen S/A – Grand Cayman, que no entender da contribuinte estaria
amparado pela isenção (ou redução a zero da alíquota) do IRRF em face do disposto no art. 9o do
Decreto no 1.351/1974, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto no 1.411/1975, regulamentado
pela Resolução CMN/BACEN no 1853/91.
De acordo com o entendimento da autoridade fiscal este benefício já teria sido
derrogado tacitamente pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT,
c/c o art. 150, inc. I da CF/1988 e o art. 97 do CTN que estabelecem a reserva legal para a
criação de tributos e suas hipóteses de exclusão, suspensão ou extinção.
Sustenta, ainda, a autoridade fiscal que, ainda que a revogação da possibilidade
de delegação normativa pelo ADCT não alcançasse os regramentos estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional, ainda assim restaria o óbice da falta de atendimento do prazo médio
mínimo de amortização de 96 meses, uma vez configurado o cancelamento do Registro de
Operações Financeiras – ROF junto ao Bacen, em 27/09/2002, ou seja 72 meses da celebração
do contrato de empréstimo e da efetiva entrada dos recursos no país, conforme teria informado o
representante do contribuinte em sua manifestação datada de 06/02/2006.
O acórdão recorrido acolheu o argumento da recorrente de que os dispositivos por
ela invocados somente foram formalmente revogados pela Lei no 9.430/1996, verbis:
[...]
5.2. A impugnante, por sua vez, considera que ainda que se admitisse a revogação de
tais Decretos-lei, não se poderia concluir pela revogação das Resoluções CMN/Bacen
n°s . 1.853/1991 e n° 644/1980 que previam a redução total do pagamento do IRRF
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

sobre as remessas de juros para o exterior, no caso empréstimo mediante lançamento de
“fixed rate notes”.
5.3. Impende assinalar que o artigo 88, inciso VII, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
revogou os Decretos-lei n° 1.351/74 e 1.411/75, em 30/12/1996, data de sua publicação:
Art. 87. Esta Leí entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a partir de 1° de janeíro de 1997.
Revogação
Art. 88. Revogam-se:
1 - (..)
VII - 0 art. 9” do Decreto-lei n” 1.351, de 24 de outubro de 1974, 0 Decreto-lei n” 1.411,
de 31 de julho de 1975 e 0 Decreto-lei n° 1. 725, de 7 de dezembro de 1979;
VIII - ( ..)
5.4. Como reiteradamente consignado em julgados desta Turma de Julgamento, o
julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
5.5 Em assim sendo, uma vez que a Lei n° 9.430/1996 revogou expressamente os
referido Decretos-lei, considera-se que, até então, eles encontravam-se em vigor.
Portanto, para o julgamento do presente litígio considerar-se-á que na data da
celebração do contrato (27/O9/1996 - fls. 41 e 104) encontravam-se em vigor tanto os
Decretos-Lei que autorizavam o CMN a conceder a redução do IRRF, como as
Resoluções concessivas do beneficio fiscal.
[...]
No entanto, o acórdão recorrido manteve o lançamento sob o entendimento de
que, ao efetuar o cancelamento do ROF junto ao Banco Central a própria autorização para a
operação estaria cancelada e que a transferência dos títulos pelo credor externo para um credor
interno descaracterizariam uma das condições para o gozo do benefício, qual seja o prazo médio
de amortização do empréstimos externo de 96 meses, verbis:
[...]
6.3. Depreende se da legislação acima transcrita que são as seguintes as condições para
o gozo do beneficio fiscal (reduzir em 100% o valor do imposto de renda que incida
sobre remessas de juros para o exterior):
a) juros, comissões e despesas decorrentes de colocações no exterior,
previamente autorizadas pelo Banco Central, de títulos de créditos
internacionalmente conhecidos como "comercial paper" (Res. 633); de "Floating
Rate Notes", "Fixed Rate Notes", "Floating Rate Certificates of Deposit" "Fixed
Rate Certificates of Deposit", Bônus de Colocação Publica ("Publicly lssued
Bonds") e de Bônus de Colocação Privada ("Private lssued Bonds") (Res. 1853)
b) prazo médio de amortização das operações de empréstimos externos mediante
lançamento de títulos no exterior, regulamentadas pela Circular n 2.384, de
23.11.93, para fins de redução do imposto de renda incidente sobre as remessas
de juros, comissões e despesas é, no mínimo, de 96 (noventa e seis) meses.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

6.4. Segundo o documento acostado aos autos à fl. 180, a interessada solicitou
expressamente, em 19/11/2002, ao Banco Central do Brasil/Departamento de Capitais
Estrangeiros e Câmbio (DECEC), o cancelamento do “registro correspondente ao valor
integral objeto do certificado de registro n° 344/02358, de 17 de março de 1997 (ROF
n° SA006l71)”, cuja cópia encontra-se às fls. 41/44.
6.5. Observe-se, de pronto, que o Certificado de Registro n° 344/02358 e considerado
“AUTORIZAÇÃO”, conforme item “I” das observações à fl. 44. Portanto, o
cancelamento do Certificado n° 344/02358 acarretaria, por conseqüência, o
cancelamento da própria autorização do BACEN para a operação. Com efeito, a
condição para que as colocações fossem autorizadas pelo BACEN estaria sendo
descumprida a partir do cancelamento do referido certificado de registro.
6.6. Além disso, o Documento de fls. 177/179, aliado às alegações da interessada às fls.
135/136 (referentes ao “Instrumento Particular de Dação em Pagamento”), nos permite
concluir que a natureza do empréstimo, originalmente externo, teria se transmutado para
um empréstimo interno (o pagamento dos juros e do principal passariam a ser feitos a
pessoa domiciliada no País - credor interno: “Banco Santander Meridional S.A.). Tal
fato também acarretaria o descumprimento da condição do empréstimo ser “externo” e,
por corolário, da condição do prazo médio de amortização do empréstimo externo de ser
de 96 meses, já que a alteração da natureza do contrato teria ocorrido 72 meses da
celebração do contrato de empréstimo externo e da efetiva entrada dos recursos no país.
[...]
Cientificada do acórdão recorrido em 17/04/2009 (AR, fl. 207), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19/05/2009 (fls. 211 e segs), no qual alega, em síntese:
a) Que os títulos em questão foram transferidos, em 30/10/2002, pela instituição
financeira sediada no exterior (Banco Bozano Simonsen S/A Grand Cayman,
que passou a se chamar Banco Santander S/A Grand Cayman) para o Banco
Santander Meridional S/A (situado no Brasil), por meio de operação de dação
em pagamento para quitação de dívida entre as partes;
b) Que a dita cessão dos créditos pelo credor não implicou na liquidação da
obrigação principal, nem tampouco novação, nos termos do Código Civil,
sucedendo o cessionário nos mesmos direitos do credor original, sem que se
operasse a extinção do vínculo obrigacional;
c) Que embora o credor tenha passado a ser uma entidade situada no Brasil,
todas as características do empréstimo, em especial os valores e forma de
pagamento, permaneceram inalteradas;
d) Que o cancelamento do ROF junto ao Banco Central deveu-se exclusivamente
à modificação do beneficiário do pagamento passar a ser pessoa situada no
Brasil e obedeceu o disposto no art. 52 do Decreto no 55.762/65, que
regulamenta a Lei no 4.131/64 e não tem como consequência o cancelamento
da própria autorização para a operação, como concluiu o acórdão recorrido;
e) Que o RDE/ROF não se presta para constituir direitos, tendo como função o
preenchimento do plano da validade (legitimidade) do contrato de compra e
venda de câmbio, de modo que sua ausência impossibilita apenas a remessa de
divisas do e para o exterior e não impede o adimplemento da obrigação nele
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

informada, nos exatos termos contratuais estabelecidos entre as partes e nos
termos contemplados pela legislação;
f) Que considerando-se que a quitação do contrato ocorreu em 27/09/2004, o
objetivo da isenção instituída pelo CMN por meio das Resoluções n° 644/80 e
n° 1.853/91 foi plenamente atingido pela prática da operação, pois o capital
estrangeiro ficou mais de 96 meses no país;
g) Que a autoridade fiscal presumiu a liquidação do contrato, sem se aprofundar
na investigação do fato, tanto que teria intimado a contribuinte a prestar
esclarecimentos por meio de termo de intimação lavrado na mesma data do
auto de infração, descumprindo o disposto no art. 142 do CTN;
h) Que ainda que se admita que a recorrente tenha descumprindo o prazo médio
de 96 meses do empréstimo, tal exigência não pode prosperar posto que foi
fixada pelo BACEN e não pelo CMN que é quem tinha a delegação legal para
estabelecer as regras isencionais, estabelecido pelo art. 9o do Decreto no
1.351/74, com a alteração dada pelo DL no1.411/1975;
i) Que, não obstante a limitação legal o Banco Central editou as Circulares
no2.546/95 e no2.661/96 estabelecendo as condições para o aproveitamento
das isenções instituídas pelo CMN por meio da Resolução CMN no 1853/91,
estabelecendo o prazo médio de 96 meses de amortização do empréstimo, cuja
ilegalidade já foi reconhecida pelo STJ, conforme jurisprudência que indica; e
j) Que é inaplicável a taxa Selic como juros moratórios sobre os créditos
constituídos.
É o relatório.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais. Assim,
dele conheço parcialmente.
Explico.
A recorrente traz argumento inovador em seu recurso, concernente à suposta
ilegalidade da fixação de condições para a fruição do benefício fiscal por meio do Bacen e não
pelo Conselho Monetário Nacional – CNM, matéria não ventilada em sua impugnação.
Desta feita, voto no sentido de não conhecer do recurso nesta parte.
Examinando a questão discutida nos autos entendo como correta a premissa
adotada pela decisão recorrida no sentido de considerar válidas as disposições do art. 9o do
Decreto no 1.351/1974, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto no 1.411/1975, regulamentado
pela Resolução CMN/BACEN no 1853/91 que concediam o benefício de redução de 100% do
IRRF sobre as remessas de juros ao exterior, na situação examinada, que, em que pese seja
bastante razoável a interpretação da autoridade fiscal de que tais dispositivos teriam sido
derrogados tacitamente pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, c/c o art. 150, inc. I da CF/1988 e o art. 97 do CTN que estabelecem a reserva legal para
a criação de tributos e suas hipóteses de exclusão, suspensão ou extinção.
Ocorre que, como bem apontado no acórdão recorrido, a Lei n° 9.430/1996
revogou expressamente os referidos Decretos-leis, de modo que, eles encontravam-se
formalmente em vigor na data da contratação da operação de empréstimo obtido do exterior,
mediante lançamento dos títulos “fixed rate notes”, ocorrida em 27/09/1996.
Desta feita, não cabe aos conselheiros do CARF afastar a validade destas normas
em face do disposto no art. 25 do ADCT, nos termos do art. 62 do Ricarf e da Súmula CARF no
2.
Não obstante, no que concerne ao descumprimento dos requisitos para o gozo do
benefício pela contribuinte, não me parecem sustentáveis os argumentos da autoridade fiscal
lançadora e do acórdão recorrido.
Com efeito, entendo assistir razão à recorrente quando alega que não foram
trazidos elementos concretos de que o empréstimo obtido no exterior, mediante o lançamento
dos títulos “fixed rate notes” teriam sido extintos antes do prazo médio de amortização
estipulado pela norma do CMN/Banco Central.
O argumento fiscal se baseia no fato de os títulos terem sido transferidos pelo
credor original (residente no exterior) para outro (residente no Brasil), mediante cessão por
dação em pagamento para quitação de dívida entre eles e que, ato contínuo foi cancelado o
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

registro da operação junto ao Banco Central (ROF), o que no entender da autoridade fiscal
implicaria no cancelamento da própria operação.
A autoridade fiscal não trouxe nenhum outro elemento concreto aos autos no
sentido de demonstrar que a obrigação teria sido extinta de forma antecipada pela recorrente.
A recorrente, por sua vez, alega que a dívida foi efetivamente quitada em
27/09/2004, juntando cópia de transferência eletrônica em favor do novo credor dos títulos
naquela data.
Alega que tanto a autoridade fiscal não dispunha de elementos para comprovar
sua assertiva de que o empréstimo teria sido extinto antecipadamente que, na mesma data da
lavratura do auto de infração, expediu o Termo de Intimação Fiscal no 5 (fl. 181), intimando a
contribuinte a “fornecer comprovantes do cancelamento, incluindo contratos e/ou quaisquer.
outros documentos que comprovem cabalmente o cancelamento da operação”.
O referido termo de intimação fiscal, lavrado em 28/03/2006, é pouco anterior à
data de lavratura do auto de infração (12/04/2006) e não foi juntado aos autos pela autoridade
fiscal.
Independentemente do que se possa extrair da circunstância acima apontada pela
recorrente, o fato é que o silogismo adotado pelo acórdão recorrido para manter a exigência, não
se afigura sustentável.
O argumento da recorrente no sentido de que o cancelamento do ROF junto ao
Bacen se deveu ao fato de não mais subsistir um credor externo, substituído na relação
obrigacional por um credor interno faz todo o sentido, na medida em que não haveria mais a
necessidade de remessas de valores (juros e principal) para o exterior.
A troca de credores dos títulos, ocorrida no caso, não pode ser considerada como
indicador da extinção antecipada da obrigação por parte da devedora, como inferido no acórdão
recorrido. Quando muito deixou de existir um credor externo, sem que se configurasse a
devolução dos recursos àquele credor antes de transcorrido o prazo médio de 96 meses, pois, de
fato, com a transferência dos títulos ao credor interno tais recursos jamais seriam devolvidos ao
exterior.
Tampouco caracteriza o cancelamento da operação (original) pelo BACEN, o que,
segundo o acórdão recorrido, caracterizaria o descumprimento da condição de que as colocações
fossem autorizadas pelo BACEN a partir do cancelamento do referido certificado de registro.
Nesse sentido, me parece bastante ilustrativo o esclarecimento trazido pela
recorrente em seu recurso acerca do registro da operação junto ao Banco Central, com a
transcrição de trecho de parecer do Prof. Dr. José Tadeu De Chiara, da Faculdade de Direito da
USP, verbis:
[...]
A título de esclarecimento, a Recorrente pede vênia para juntar à presente peça de
defesa consulta acerca do presente caso, formulada ao Prof. Dr. José Tadeu De Chiara,
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (doc. anexo). Nesse trabalho (p.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

16), o professor define com propriedade qual o significado de “ingresso” e “remessa” de
divisas:
“Segue-se, pois, que (i) o ingresso de divisas tem o significado de estar o
montante em moeda estrangeira inscrito junto a banqueiro no exterior, em favor
de instituição aqui domiciliada, autorizada a operar em câmbio, ingressando,
pois, na sua posição de câmbio comprado registrada (dinamicamente) junto ao
Banco Central do Brasil no sistema SISBACEN; e que, em sentido oposto (ii) a
remessa de divisas significa o débito do correspondente valor em conta de
instituição habilitada a operar em câmbio, junto a banqueiro no exterior, daí que
o correspondente valor integra a posição de câmbio vendido da instituição
vendedora, também registrada (dinamicamente) junto ao Banco Central do
Brasil no sistema SISBACEN."
Ou seja, no caso em tela, a inexistência do ROF somente confirma a impossibilidade
de se remeter divisas para o exterior. Em nada diz respeito à liquidação da
obrigação, que continua existindo, até sua ulterior liquidação no prazo previsto.
Para esclarecer qual a finalidade do ROF, as lições do Prof. De Chiara são
esclarecedoras:
"2. Qual a finalidade do registro de capital RDE/ROF exigido pela legislação cambial? -
RESPOSTA:
A função do registro é o de assegurar, como ato declaratória que é, a
possibilidade de ser contratada a operação de câmbio (venda) para remessa para
o exterior dos rendimentos e pagamento do valor principal da operação
financeíra. Como destacado, o registro não é ato constitutivo, mas declaratório,
aliás, não é outra a nomenclatura regulamentar [Registro Declaratório
Eletrônico - RDE], por isso sua existência não constitui qualquer direito, apenas
preenche o plano da legitimidade (validade) do contrato de compra e venda de
câmbio; sua ausência impossibilita a contratação da operação de câmbio e, por
consequência, a remessa das divisas para o exterior". (p. 34)
[...]
(destaques constam do original)
Desta feita, entendo que permaneceram atendidas as circunstâncias autorizadoras
pela norma do CMN/BACEN que reduziu em 100% o valor do IRRF sobre as remessas dos juros
ao exterior, destacadas pelo acórdão recorrido, verbis:
6.1. Conforme já consignado no relatório supra, no Certificado de Registro n°
344/02358 (fl. 41), no Termo de Constatação de Infração Fiscal (fl. 97/109) e na
Impugnação, o assunto em apreço trata-se de juros remetidos para o exterior em
decorrência de empréstimo externo com a filial da interessada, tendo a operação como
característica “Empréstimo em moeda, mediante lançamento de “FIXED RATE
NOTES”, no mercado externo, em regime de “Private Placemente” - Resolução n°
1.853, de 31/07/91 e Circular n° 2.384, de 26/11/93”.
6.2. A legislação vigente à época da celebração do contrato e já comentada tanto pelo
autuante quanto pela impugnante (Resolução CMN/Bacen n° 1853/1991; Resolução
CMN/Bacen n° 644/1980; Circular Bacen n° 2.546/1995/Circular Bacen n° 2.661/1996,
assim dispõe:
Resolução CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN (BACEN) no 1.853,
de 31.07.1991 -D.O.U.: 31.07.1991
O Banco Central Do Brasil, na norma do art. 9° aa Lei n° 4.595, de 31.12.64,
torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

31.07.91, tendo em vista o disposto no art. 9° do Decreto-leí n” 1.351, de 24.10.
74, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei n° 1.411, de 31.07.75,
RESOLVEU:
Art. 1° Estender o benefício previsto no item 1 da Resolução n° 644, de
22.10.80, as remessas de juros, comissões e despesas decorrentes de
colocações, no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil,
de "Floating Rate Notes”, "Fixed Rate Notes”, ”Floating Rate Certificates of
Deposit", "Fixed Rate Certificates of Deposit”, Bônus de Colocação Publica
(”Publicly Issued Bonds'Q e de Bônus de Colocação Privada (”Private Issued
Bonds”).
Art. 2°(..)
Resolução CMN (BACEN) n° 644 de 22.10.1980 (D.O.U.: 24.10.1980)
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9o da Lei no 4.595, de
31.12.64, torna público que O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
sessão realizada nesta data, tendo em vista o disposto no artigo 9o do Decreto-
lei n° 1.351, de 24.10.74, com a redação dada pelo artigo 1° do Decreto-lei n”
1.411, de 31.07.75,
RESOLVEU:
1 - Reduzir em 100% (cem por cento) o valor do imposto de renda que incida
sobre remessas de juros, comissões e despesas decorrentes de colocações no
exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central, de títulos de créditos
internacionalmente conhecidos como "comercial paper”.
Circular BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN n” 2.546 de 09.03.1995 -
D.O. U.: 10.03.1995
Estabelece prazos mínimos para a contratação de operações de empréstimos
externos.
(Esta circular foi revogada pelo artigo 5° da Circular BACEN n” 2.661 de
08.02.1996.)
A Diretoria do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 09.03.95, com
base no disposto no art. 9° da Lei n°4.595, de 31.12.64, e tendo em vista as
disposições da Lei n” 4.131, de 03.09. 62, modificada pela Lei n” 4.390, de 29.
08. 64, regulamentadas pelo Decreto n” 55. 762, de 17.02.65, e das Resoluções
n°s 63, de 21.08.67, 64, de 23.08.67, 125, de 12. 09.69, 644, de 22.10.80 e
1.853, de 31.07.91, decidiu;
Art. 1° Para a contratação de operações de empréstimos externos fica
estabelecido o prazo médio de amortização de, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
meses.
Art. 2° O prazo médio de amortização das operações de empréstimos externos
mediante lançamento de títulos no exterior, regulamentadas pela Circular no
2.384, de 23/11/93, para fins de redução do imposto de renda incidente sobre as
remessas de juros, comissões e despesas é, no mínimo de 96 (noventa e seis)
meses.
Art. 3° O prazo estabelecido no artigo precedente, para fins de redução do
imposto de renda incidente sobre as remessas de juros, comissões e despesas,
também se aplica às operações de empréstimos externos mediante lançamento
de "Commercial Paper ”.
Art. 4o Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Ficam revogadas as Cartas-Circulares n° 2.372 e 2.373, ambas de
16.06.93.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

[...]
Circular BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN no 2.661 de 08.02.1996 –
D.O.U.: 09.02.1996
Estabelece prazos mínimos para a contratação, renovação e prorrogação de
operações de empréstimos externos.
(Esta Circular foi revogada pelo artigo 4° da Circular BACEN no 2.807 de
26.02.1998.)
A Diretoria do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 08.02.96, no
disposto no art. 9°da Lei no 4.595, de 31.12.64, e tendo em vista as disposições
da Lei n” 4.131, de 03.09.62, modificada pela lei ri” 4.390, de 29.08.64,
regulamentadas pelo Decreto n° 55.762, de 17.02.65, e das Resoluções n° 63,
de 21.08.67, no 64, de 23.08.67, no 125, de 12.09.69, no 644, de 22.10.80, e
no1.853, de 31.07.91, decidiu
Art. 1° (...)
Art. 2o O prazo médio de amortização das operações de empréstimos externos
mediante lançamento de títulos no exterior, regulamentadas pela Circular no
2.384 de 23.11.93, para fins de redução do imposto de renda incidente sobre as
remessas de juros, comissões e despesas é, no mínimo de 96 (noventa e seis)
meses. (g.n.)
Art. 3o O prazo estabelecido no artigo precedente, para fins de redução do
imposto de renda incidente sobre as remessas de juros, comissões e despesas,
também se aplica às operações de empréstimos externos mediante lançamento
de ”commercial paper”.
Art. 4o Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Ficam revogadas as Circulares n°s 2.546, de 09.03.95 e 2.559, de
20.04.95.
6.3. Depreende se da legislação acima transcrita que são as seguintes as condições para
o gozo do beneficio fiscal (reduzir em 100% o valor do imposto de renda que incida
sobre remessas de juros para o exterior):
a) juros, comissões e despesas decorrentes de colocações no exterior,
previamente autorizadas pelo Banco Central, de titulos de créditos
internacionalmente conhecidos como "comercial paper" (Res. 633); de "Floating
Rate Notes", "Fixed Rate Notes", "Floating Rate Certificates of Deposit" "Fixed
Rate Certificates of Deposit", Bônus de Colocação Publica ("Publicly lssued
Bonds") e de Bônus de Colocação Privada ("Private lssued Bonds") (Res. 1853)
b) prazo médio de amortização das operações de empréstimos externos mediante
lançamento de títulos no exterior, regulamentadas pela Circular n 2.384, de
23.11.93, para fins de redução do imposto de renda incidente sobre as remessas
de juros, comissões e despesas é, no mínimo, de 96 (noventa e seis) meses.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente das razões do
recurso voluntário e, na parte conhecida, por dar-lhe provimento para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000460/2006-99

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital